Tribunal: TJBA
Processo: 0501442-80.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501442-80.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJANIRA BEZERRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LAISA VIRGINIA RIBEIRO COSTA MOREIRA

APELADO: JOAO PAULO DIAS e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES, SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE EXCLUÍDA POR ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO PLENA DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINGRESSO NA PARTILHA. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Djanira Bezerra de Almeida contra sentença que, no âmbito da Ação de Inventário dos bens deixados por Vespaziano Dias Filho, adjudicou os bens remanescentes ao herdeiro João Paulo Dias, após a renúncia da co-herdeira Natalie Dias. A Apelante, que havia firmado acordo judicial no processo de reconhecimento de união estável, com cláusula de quitação plena e irrevogável, foi excluída da sucessão. Em sede de embargos de declaração, foram rejeitadas suas alegações e aplicadas multas por litigância de má-fé e recurso protelatório.

II. Questão em discussão
Discute-se se a companheira sobrevivente, que firmou acordo homologado judicialmente com cláusula de quitação ampla, pode ser incluída na partilha de bens remanescentes do espólio, e se são válidas as penalidades aplicadas por conduta processual temerária.

III. Razões de decidir
O acordo judicial homologado, com trânsito em julgado, expressamente excluiu a Apelante do inventário e reconheceu quitação plena de seus direitos sucessórios, impedindo sua reinclusão na partilha.
A renúncia da co-herdeira Natalie Dias não gera acréscimo à companheira, por serem de classes sucessórias distintas, conforme o art. 1.810 do Código Civil.
Não há nulidade na sentença de adjudicação, uma vez que a exclusão da Apelante decorreu de manifestação de vontade válida, legal e definitiva.
A jurisprudência que reconhece a igualdade entre cônjuge e companheiro não autoriza reabrir questões já resolvidas por acordo judicial.

As multas por litigância foram devidamente aplicadas à Apelante que busca reabrir discussões de matéria acordada e transitada em julgado.
A gratuidade de justiça foi concedida à Apelante, diante da demonstração de insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para deferir o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. A companheira sobrevivente que firma acordo judicial com cláusula de quitação plena e irrevogável é excluída da sucessão, não podendo ser reincluída após renúncia de outro herdeiro. 2. A parte renunciante aproveita apenas aos herdeiros da mesma classe, nos termos do art. 1.810 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.790 e 1.810; CPC, arts. 98, §3º, 502 e 503.
Jurisprudência relevante citada: Tema 498/STF; REsp 1.368.123/SP; Súmula 381 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0501442-80.2016.8.05.0126
, de Itapetinga, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

apenas para deferir a gratuidade da justiça à Apelante
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça